Tribunal: TJDFT
Processo: 0735058-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO. CONGLOMERADO DO BANCO DO BRASIL S/A. LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE LEILÃO. VENDA DE BENS MÓVEIS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Respeitadas as atribuições legais dos leiloeiros, sociedade anônima de capital fechado pertencente ao Conglomerado do Banco do Brasil S/A não está impedida de contratar, mediante licitação, operadora de leilão para venda de bens móveis recebidos em garantia de operações financeiras que lhe foram cedidas.
II. Recurso conhecido e desprovido.